Tribunal: TJES
Processo: 0005236-36.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
5236
-
36
.202
1
.8.08.00
21

APTE:
LEONARDO MOROZINI CARMINATI

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
REDUÇÃO DA PENA-BASE
- INVIABILIDADE -
REINCIDÊNCIA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria, corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e depoimento das testemunhas
.

2.
Restou comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo o acusado incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
.

3. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

4.

O
quantum
estabelecido se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo Magistrado, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Pena
l.

5.
Quanto a
o processo de nº 0000911-63.2007.8.08.0003 (certidão de fl. 910),
verifica-se que o mesmo
transitou em julgado na data de 26/05/2021 e o presente processo foi praticado na data de 26/11/2021, assim, não se pode falar em exclusão da reincidência.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES ______________de 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005236-36.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MOROZINI CARMINATI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
5236
-
36
.202
1
.8.08.00
21

APTE:
LEONARDO MOROZINI CARMINATI

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
REDUÇÃO DA PENA-BASE
- INVIABILIDADE -
REINCIDÊNCIA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria, corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e depoimento das testemunhas
.

2.
Restou comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo o acusado incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
.

3. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

4.

O
quantum
estabelecido se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo Magistrado, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Pena
l.

5.
Quanto a
o processo de nº 0000911-63.2007.8.08.0003 (certidão de fl. 910),
verifica-se que o mesmo
transitou em julgado na data de 26/05/2021 e o presente processo foi praticado na data de 26/11/2021, assim, não se pode falar em exclusão da reincidência.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 07 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
5236
-
36
.202
1
.8.08.00
21

APTE:
LEONARDO MOROZINI CARMINATI

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta
por
LEONARDO MOROZINI CARMINATI,

não se conformando com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que
julgou procedent
e
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
do Código Penal, fixando-lhe pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial fechado.

Em suas razões, a defesa técnica do apelante alega preliminarmente a inépcia da denúncia; no mérito, requer a absolvição, ante a inexistência de provas capazes de sustentar a condenação. De forma subsidiária, pugna
pela
diminuição da pena no mínimo legal e exclusão da agravante da reincidência por ainda não ter transitado em julgado o processo de nº 0000911-63.2007.8.08.0003.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Sobre o tema, é certo que a

denúncia, peça inicial da ação penal, é fundamental ao exercício do direito
de
defesa do réu, posto que delimita os contornos da acusação, estabelecendo os fatos acerca dos quais terá ele que se defende.

Nesse sentido, prescinde de narrativa detalhada de toda a conduta, reclamando apenas a descrição dos fatos com clareza suficiente a permitir ao denunciado o conhecimento inequívoco do fato típico que lhe é imputad
o.

No caso dos autos, como bem salientou o douto Procurador,
o exame da vestibular exculpatória afasta a suposta nulidade aventada, pois faz perceber que foram preenchidos todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, tendo sido descrito, de forma objetiva e bastante, o fato criminoso e suas circunstâncias, garantindo o livre exercício do direito de defes
a.

De qualquer modo, importa registrar que, no sentido do entendimento firmado no seio do Superior Tribunal de Justiça, a prolação da sentença condenatória torna superada a discussão sobre a inépcia da denúncia, em razão de já ter sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa durante a instrução processual.

Nessa quadra, entendo que inexistindo vício na exordial acusatória, não merece acolhimento a questão suscitada.

ABSOLVIÇÃO

O ora apelante
interpôs o presente recurso almejando a sua absolvição por insuficiência de provas
para ensejar a sua condenação.

No entanto, analisando os autos, vejo que razão não lhe assiste. Explico.

Verifica-se que
, a

materialidade

e do delito está comprovada no Auto de Apreensão de fl. 09, Auto de Constatação de Substância de Natureza Tóxica de fl. 10, ambos do inquérito policial, e Laudo de Exame Químico nº 1426/2022 à fl. 28/28-verso, tendo em particular, os depoimentos prestados pelas testemunhas.

Já a
autoria
resta demonstrada pela prova testemunhal colhida na repartição policial e na fase instrutória judicial, tornando inconteste que, de fato,
o
apelante praticou a conduta criminos
a
.

Contrariamente ao alegado pela defesa, constam dos autos elementos seguramente demonstrando a autoria delitiva, com destaque
aos depoimentos dos policiais militares THAGO BRITO DOS REIS e ALVARO ADALBERTO MOREIRA MENDES, que realizaram a prisão em flagrante do recorrente e
afirmaram na fase policial
que durante patrulhamento avistamos um indivíduo quo ao visualizar as viaturas, tentou empreender fuga e dispensou uma sacola preta em um lote em frente ao local da abordagem. De pronto foi realizada a abordagem do suspeito que é conhecido das guarneçais por realizar tráfico de drogas no local. Com o suspeito foi encontrado a quantia do R$ 50,00 (cinquenta reais) em notas trocadas, inicialmente nada de ilícito foi localizado em posse do mesmo. Ao realizar buscas no local com intuito, do encontrar a sacola dispensaria polo suspeito, a mesma foi encontrada e em seu interior havia 65 (sessenta e cinco) pinos pequenos contendo um pó branco da substância similar a cocaína e 13 (treze) recipientes pequenos contendo pedras do substância similar a crack.

O acusado negou a prática do delito.

Nesse sentido, merece relevo o depoimento dos policiais militares que procederam à prisão e à apreensão do material ilícito, cujos depoimentos se encontram em perfeita harmonia.

É certo que, para a configuração do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não é necessário que se configure a mercancia por parte do acusado, bastando que ele incorra em um dos vários núcleos penais descritos no artigo, os quais transcrevo:

“
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa [...]”

Não se pode olvidar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que “sendo o tráfico de entorpecentes classificado como crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos dezoito verbos descritos no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, mesmo que mais de um deles, estará sujeito à reprimenda prevista no preceito secundário do tipo, razão pela qual considera-se praticado um único crime
(HC n. 125.617/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 26/11/2009, DJe 15/12/2009).

[...]” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.533.524/PR, relator Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/11/2019, grifei)

Sob tais premissas, observa-se que a prova produzida ao longo da instrução processual foi capaz de demonstrar, com a certeza necessária para a emissão de um édito condenatório, visto que, o apelante estava praticando o delito de tráfico de drogas.

Defronte tal panorama, resta plenamente justificada a prolação da sentença condenatória pelo ilícito de tráfico de drogas, o que se evidencia pelos diversos fatores sobejamente demonstrados durante a tramitação processual e apontados na bem lançada sentença, não havendo lugar, portanto, para o pleito absolutório em relação ao delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

DA PENA

Sobre a pena-base, objeta-se a defesa quanto à fundamentação empregada pelo Julgador, em relação às circunstâncias judiciais tomadas em desfavor do apelante, sustentando que nenhuma delas teria buscado sua motivação em fatos concretos dos autos e na personalidade do agente.

Como cediço, para se alcançar a correta individualização da pena, o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68, do Código Penal, o critério trifásico. Assim sendo, deve fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a pena-base (primeira fase), sobre a qual incidirão as atenuantes e as agravantes (segunda fase), e, após, as causas de diminuição e de aumento de pena (terceira fase).

No caso vertente, vislumbra-se que, formalmente, a reprimenda imposta respeitou o modelo trifásico disposto no artigo 68, do Código Penal, tendo o Magistrado
a quo
observado estritamente as diretrizes fixadas no artigo 59, do referido Diploma Legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma.

Registra-se que o douto Magistrado se mostrou bastante preocupado com os diversos fatores que sobrelevaram a pena-base, elencando em cada uma das circunstâncias os fatores concretos, extraídos da conduta criminosa, das condições de vida pregressa do apelante e da sua convivência em sociedade, pelo que, também concretamente, verifica-se estarem adequada e suficientemente fundamentadas.

O
quantum
estabelecido se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo Magistrado, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Penal.

No que tange a reprimenda aplicada e definida para o crime de tráfico de drogas oscila entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão, não se podendo olvidar que, em tais crimes, a fixação da pena-base se lastreia não só na análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, mas, sobretudo, nas disposições do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, assim analisado por Luiz Flávio Gomes:

“
A Lei nova determina ao juiz que, na primeira etapa (fixação da pena-base) deve utilizar o CP (art. 59) subsidiariamente, considerando, com preponderância (maior peso), a natureza (espécie) e a quantidade do produto
[...].” Grifei.

Nesta linha, a conduta do agente deve ser analisada especialmente sob as diretrizes da Lei Antidrogas, do que resulta que tanto a natureza, quanto a quantidade da substância ilícita apreendida repercutem na maior reprovabilidade da conduta praticada, conforme expressamente ponderado pelo próprio Magistrado de piso.
(65 (sessenta e cinco) pinos de cocaína e 13 (treze) pedras de crack.".
).

Inclusive, o processo de nº 0000911-63.2007.8.08.0003 (certidão de fl. 910), transitou em julgado na data de 26/05/2021 e o presente processo foi praticado na data de 26/11/2021, assim, não se pode falar em exclusão da reincidência.

Vê-se, pois, que as circunstâncias foram devidamente analisadas pelo Juízo
a quo
, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e d
o livre convencimento motivado, afigurando-se

como adequado e necessário o
quantum
arbitrado.

Desta forma, a um só tempo, os pedidos devem ser rejeitados, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Apelo e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)